Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Em petição (ID 40621907), a Defensoria Pública interpôs embargos de declaração, os quais não foram apreciados. Nesse cenário, determino o retorno dos autos à Vara de origem, para manifestação do juiz sentenciante quanto ao recurso interposto.